Tribunal: CARF
Processo: 10730.723537/2015-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.723537/2015-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.492 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
JARDIM ESCOLA SONHO ENCANTADO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso voluntário interposto após o decurso de trinta dias da
ciência da decisão de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.723537/2015-45
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723537/2015-45

Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
Da exclusão por ADE
Trata-se de empresa que foi excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte –
Simples Nacional por meio do Ato Declaratório Executivo - DRF/NIT no 1556822, de
01 de setembro de 2015 (fl. 21), com efeitos a partir de 01/01/2016, em razão de possuir
os seguintes débitos com a Fazenda Pública Federal (fl. 25):

Cientificado do ADE em 11/11/2015 (fl. 15), o contribuinte apresentou em 23/11/2015,
tempestivamente, a contestação à exclusão do Simples Nacional de fl. 2 e 4, alegando o
que segue:

Em sessão de 26/04/2019, a DRJ/POA julgou improcedente a defesa do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723537/2015-45

SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO. A exclusão de ofício do Simples
Nacional deve ser mantida quando a pessoa jurídica que possui débito junto à Fazenda
Pública Federal, sem a exigibilidade suspensa, não promove a sua regularização no
prazo legal.
Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 59 do e-processo):
O contribuinte foi cientificado do ADE de exclusão em 11/11/2015. Para permanecer
sendo tributado pelo Simples Nacional deveria ter regularizado os débitos motivadores
da exclusão até 11/12/2015.
A consulta anexada à fl. 26 demonstra que os débitos em cobrança na PGFN,
motivadores do ADE de exclusão, permaneceram pendentes de regularização após o
prazo estabelecido.
A interessada alega que as inscrições estariam com a sua exigibilidade suspensa em
razão de discussão judicial (execução fiscal 0107250-50.2015.4.02.5117). No entanto,
não juntou qualquer documento para comprovar sua alegação.
As consultas às inscrições números 70 4 15 000005-44, 70 4 15 000006-25, 70 4 15
000007-06, 70 4 15 000008-97, 70 4 15 000009-78 e 70 4 15 000010-01, realizadas em
08/04/2019, juntadas às fls. 27/56, demonstram que as dívidas encontram-se na situação
"ativa ajuizada" desde 08/09/2015.
Portanto, como os débitos motivadores do ato de exclusão não foram regularizados no
prazo de trinta dias contados da ciência da exclusão, o ADE DRF/NIT no 1556822 deve
ser mantido.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual alega em síntese
desconhecimento quanto ao fato de os débitos, os quais teriam ensejado a manutenção da
exclusão pela DRJ/POA, não terem sido incluídos em parcelamento, veja-se (fls. 47 do e-
processo):
Desta forma, verifica-se que a Recorrente foi excluída pelo fato de não ter pago o
montante de R$ 2.932,01 referente a débitos previdenciários.
Não obstante, a Recorrente não tinha ciência que o valor em questão não estava incluído
na adesão ao parcelamento efetuado tempestivamente em 05.10.2017 e, verifica-se que
trata-se de quantia irrisória se comparado ao montante total da dívida.
Ainda na visão do contribuinte, o débito remanescente seria em valor ínfimo e tão
logo constatado o equívoco foi providenciado o seu pagamento, comprovantes anexos (fls. 53/64
do e-processo). Requer que o caso seja analisado sob a ótima da razoabilidade e
proporcionalidade e menciona uma série de julgados proferidos pelo Poder Judiciário os quais
justificariam a sua manutenção no regime.
É o relatório do necessário.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723537/2015-45

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte foi intimado do acórdão da
manifestação de inconformidade na data de 23/05/2019, veja-se (fls. 62 do e-processo):

Sucede que, tão somente em 04/07/2019, quinta-feira, o contribuinte protocolou o
seu Recurso Voluntário, como se observa pelo termo de análise de solicitação de juntada (fls.
63/64 do e-processo):

Como se vê, o recurso foi protocolado quarenta e dois dias após a sua efetiva
intimação.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.492 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.723537/2015-45

É importante destacar que o contribuinte menciona em sua defesa que teria sido
intimado do acórdão recorrido em 03/06/2019, motivo pelo qual deveria ser atestada a sua
tempestividade. Contudo, o AR constante dos autos é bastante claro ao consignar a data de
23/05/2019 e não foi apresentado qualquer outro documento capaz de refutar tal informação.
Nesse sentido, o Decreto no 70.235/1972 estabelece expressamente que a
impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar,
será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados da data em que for feita
a intimação da exigência.
Por todo o exposto, tendo em vista que o recurso não atende ao requisito essencial
da tempestividade, voto pelo não conhecimento do recuso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital